Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMAE PELO USO DE ARMA BRANCA. EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPROCEDENTE. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA E AMEAÇA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO DE UM OITAVO (1/8) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, majorados pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo uso de arma branca, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto se a violência restou comprovada pelos depoimentos testemunhais coesos, pela confissão espontânea dos réus, além dos demais elementos de prova coligidos aos autos.
3. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
4. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos.
5. Ausente os pressupostos objetivos e subjetivo, a hipótese é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva.
6. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
7. Ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
8. Recursos conhecidos e desprovidos.